Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-44.2017.8.11.0047
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-44.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA - CPF: 044.866.491-76 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula nº 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Carlos Germano Barros da Costa,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória c/c Indenização, proposta em desfavor da
Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV)
, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 457,39 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), datado de 15/10/2014, determinando que a requerida exclua o nome do autor do serviço de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, argumenta o apelante que a anotação irregular em cadastro negativo deve ser considerada suficiente para que se reconheça o dano moral ao ofendido, bem como que restou demonstrado que a inscrição anterior também é ilegítima e está sendo discutida judicialmente, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

Por fim, pugna pela majoração da condenação dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id nº 57525473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a requerida em indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor não reconhece a existência de relação contratual com a Claro TV, entretanto, teve seu nome negativo em 15/10/2014, referente ao valor de R$ 457,39 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Por outro lado, competia
à requerida, ora apelada, juntar aos autos provas efetivas acerca da contratação dos serviços pelo apelante, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, providência que não fora atendida, que se limitou à juntada de telas sistêmicas.

Nesse contexto, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 457,39 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), datado de 15/10/2014, determinando que a requerida exclua o nome do autor do serviço de proteção ao crédito.

A irresignação da apelante, refere-se à condenação em indenização por danos morais, argumentando que a simples negativação em decorrência de cobrança indevida, gera o dever de reparação cível, bem como que no caso em tela não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ.

Em que pesem as argumentações da apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida a sentença.

In casu,
verifica-se do extrato juntado pela apelada que a autora, ora apelante, possui negativação anterior ao ora questionado, datado de 01/09/2014, da empresa Casas Bahia, no valor de R$ 1.214,00 (um mil e duzentos e quatorze reais) (Id n
57524493).

Entretanto, a apelante não trouxe nenhuma prova quanto à eventual discussão judicial do referido débito ou que comprove a sua ilegitimidade.

Portanto, não há que se falar em violação a honra subjetiva da consumidora, conforme pleiteia nos autos. Aliás, essa matéria já fora, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula nº 385:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento.

[...].” (AgInt no REsp 1745930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.

1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. Recurso especial provido. (REsp 1747091/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018) (destaquei)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Reparação de Danos Morais – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO PROVIDO.

Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº.

385 do STJ
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS)”. (N.U 1036281-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Desta forma, apesar de reconhecer a falta de prova para legitimar o débito cobrado e a negativação do nome da autora/apelante, existindo negativação preexistente em nome desta, não há razão para a condenação da empresa/apelada, em danos morais.

Por fim, também não merece reparos a fixação da condenação em honorários advocatícios, uma vez que o valor arbitrado na sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeita
os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, além dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020